Tribunal: TJSP
Processo: 2214377-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.